Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-68.2023.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002025-68.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISABEL SOARES DA SILVA - CPF: 117.771.854-59 (RECORRENTE), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002025-68.2023.8.11.0005.

Recorrente(s):
ISABEL SOARES DA SILVA.

Recorrida(s):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. E 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – PEDIDO DE CANCELAMENTO – TARIFA PROMOCIONAL – VALOR RETIDO INTEGRALMENTE PELA RECLAMADA – ABUSIVIDADE DA MULTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 740, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA - QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 219632804, que julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
fixando
a multa imposta pelo cancelamento do contrato a 5% do valor, e
condenando
a ré, 123 Milhas, a
restituir
o valor de
R$ 3.770,47
em favor da parte autora, a título de danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o pedido de reembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda,
acolheu
a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Azul Linhas Aéreas S.A, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, tão somente em relação a ela, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, em sede preliminar, a recorrente aduz a legitimidade passiva da reclamada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. No mérito, sustenta a ocorrência de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida 123 Viagens e Turismo LTDA., em preliminar, impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 219632811, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ademais,
acolho
a preliminar de legitimidade passiva quanto à empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., visto que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, §único) estabelece a responsabilidade
solidária
entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu 03 (três) passagens aéreas para viajar com a sua família para o Recife. Elas foram compradas pelo site da empresa 123MILHAS, em
16/01/2022
, tendo a parte autora escolhido a empresa AZUL linhas aéreas para realizar os trechos (código da reserva CBPDTY e EHLC2T).

Assevera que está afastada do serviço, e seu esposo iria gozar suas férias em abril de 2022, frisando que ambos trabalham no frigorifico JBS. Porém, o empregador resolveu ofertar férias coletivas aos funcionários no mês de março de 2022, frustrando os planos da família.

Diante disso, entrou em contato com a primeira reclamada, a fim de cancelar as passagens aéreas, solicitando a devolução dos valores pagos,
o que não ocorreu
. Ainda, buscou solução junto ao PROCON, sem êxito (id. 219637682).

A segunda reclamada, em sede de contestação, alega que a autora adquiriu
passagens aéreas promocionais, e
que a parte autora requereu o cancelamento com a disponibilização de voucher a ser utilizado posteriormente em aquisição de nova reserva.

A primeira reclamada, em sede de contestação, alega que as multas pelo cancelamento foram aplicadas de acordo com cada localizador, conforme regra de cobrança de tarifa e forma de pagamento.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso o fato de que a reclamante adquiriu passagens aéreas junto às demandadas, no valor total de
R$ R$ 3.968,91 (três mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos)
, tendo, posteriormente, solicitado o seu cancelamento (id. 219637682).

Embora as reclamadas asseverem que a cobrança de multa por cancelamento respeita os limites legais impostos,
é nula a cláusula contratual que prevê a
retenção integral
do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor
.

Registre-se, por oportuno, que
(...) é nula a cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC). (...)
(TJDFT - Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Ainda,
o artigo 740, § 3º, do Código Civil, preleciona:

Art. 740. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.

(...)

§ 3º Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá

direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória
.
(grifei)

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo
as prestadoras
do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte reclamante em razão da falha na prestação de seus serviços.

Os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
na medida em que deixaram de proceder a devolução dos valores pagos pela autora, referentes às passagens aéreas canceladas.

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto às demandadas, porém, não obteve êxito (id. 219637682)
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
reconhecer
a legitimidade passiva da empresa
Azul Linhas Aéreas Brasileiras

S.A
.

Além disso, condeno,
solidariamente
, as recorridas ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024